Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001099-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Guilhermy Berbert Cruvinel
Paciente: José Henrique Rodrigues Fengler
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Henrique Rodrigues Fengler, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante alega que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção e que não se faz presente o periculum libertatis. Nesse particular, enaltece os predicados pessoais do paciente, em especial sua primariedade.
Outrossim, sustenta que a decisão que decretou a custódia não é dotada de fundamentação idônea.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, observo que o vertente habeas corpus não foi satisfatoriamente instruído, trazendo apenas o instrumento de procuração que confere poderes ao impetrante (Id. n. 31578482), cópia de uma fatura de água e esgoto em nome de “José Miguel”, referente ao mês de abril de 2019 (Id. n. 31578483), e cópias dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em desfavor do paciente (Ids. n. 31578484 e 31587469).
Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
De qualquer sorte, como este não é o primeiro writ concernente à denominada “Operação Reditus” distribuído a mim, tive a oportunidade de examinar outros autos, devidamente instruídos, de modo que tive acesso à decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados – dentre eles, o paciente.
Nessa linha intelectiva, registro que José Henrique é apontado como um dos “disciplinas” da facção, ou seja, um de seus líderes, “possuindo atribuição de administrar, controlar o tráfico e resolver os conflitos da sua circunscrição, ficando encarregado de realizar o recolhimento das mensalidades dos faccionados e colaboradores de sua região” (Habeas Corpus n. 1000743-15.2020.8.11.0000, Id. n. 30690479, p. 7).
De acordo com o magistrado, “o ‘DISCIPLINA’, ao receber a notícia da conduta de faccionados que violem as regras da organização, fica encarregado de criar um grupo, no aplicativo de comunicação ‘WhatsApp’, para que se discuta a penalização aplicável ao episódio, o qual será composto pelos faccionados envolvidos e os ‘DISCIPLINAS’ da circunscrição do fato e, após ouvir as partes, é confeccionado um resumo do que foi apurado, vulgarmente conhecido como ‘SUMARIAR’, sendo tudo levado para apreciação dos membros do Conselho da Organização Criminosa, os quais são responsáveis em tomar uma decisão final que pode resultar nos denominados ‘salves’. As punições variam entre agressões físicas até mesmo a morte do faccionado ou desafeto da facção” (ibidem, p. 14).
Além disso, segundo o decisum, o paciente seria responsável “pelo apadrinhamento de novas adesões à facção criminosa e pelo recolhimento do dinheiro oriundo das ‘caixinhas’ e ‘camisas’” (ibidem, p. 95).
Frise-se que o paciente e outros suspeitos foram alvos de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa em comento.
Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar. Confira-se, in verbis:
“As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que, normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há também regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.
Observa-se também que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caixinha’) em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como futo, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados, possuem natureza permanente, havendo indícios nos autos (de) que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.
Registro, ainda, a periculosidade dos seus integrantes, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.
Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes, de forma que procuram se cadastrar no sistema de proteção da facção criminosa, a fim de evitar qualquer investida mais violenta.
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta destes mesmos delitos, a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados, conforme já demonstrado, justifica a segregação cautelar dos implicados” (ibidem, pp. 221-223).
Não fosse o bastante, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações do impetrado e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator